Tribunal: TJBA
Processo: 8008974-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008974-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIEL COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS NO VALOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO E POSSE DO BEM MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Mostra-se viável autorizar o depósito judicial das parcelas nos valores contratados, assegurando-se a posse do bem ao agravante e obstando a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, enquanto pendente discussão judicial sobre os encargos contratuais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8015088-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ELIEL COSTA OLIVEIRA
e como Agravado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA